Tribunal: STF
Processo: MS 20205
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. E INCOMPETENTE O STF. PARA APRECIAR
ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO
JUDICIAL PROFERIDA PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART.
119, I, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 330. PRECEDENTES DA
CORTE. II. PEDIDO NÃO CONHECIDO.